Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-57.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC – Tema no 542 do E. STF – Direitos à estabilidade gestacional e licença maternidade para a trabalhadora gestante que ocupe cargo público em comissão ou por prazo determinado – Retorno dos autos a Turma Julgadora para reanálise do acórdão – Ausência de dispensa arbitrária ou imotivada pelo ente público – Mero

Ementa:
Juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC – Tema no 542 do E. STF – Direitos à estabilidade gestacional e licença maternidade para a trabalhadora gestante que ocupe cargo público em comissão ou por prazo determinado – Retorno dos autos a Turma Julgadora para reanálise do acórdão – Ausência de dispensa arbitrária ou imotivada pelo ente público – Mero cumprimento de decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2160152-95.2017.8.26.0000, acarretando a extinção do cargo da autora – Decisão que não se amolda ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso – Acórdão mantido